Tribunal: TCU
Processo: 025.480/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de pensão militar instituída por Miguel Barbosa de Souza Costa em benefício de Monica Delgado de Souza, no caso do ato inicial (no 38683/2022 - peça 3), e desta e de Jorge Delgado de Souza, no caso do ato de alteração (no 69341/2023 - peça 4), emitido pelo Comando da Marinha e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da CF. Considerando que, ao analisar os atos, a unidade instrutora constatou que nos atos de pensão militar houve majoração de proventos para o grau hierárquico imediatamente superior em virtude de invalidez posterior à reforma do instituidor, que ocupava na ativa o posto/graduação de Suboficial; considerando que as hipóteses de concessão de proventos com base no grau hierárquico imediatamente superior por incapacidade definitiva encontram-se disciplinadas no art. 110 da Lei 6.880/1980; considerando que, nos termos do referido artigo, a concessão de proventos correspondentes ao grau hierárquico superior por incapacidade definitiva restringe-se a militares da ativa ou da reserva remunerada, não alcançando os que sejam considerados incapazes quando já reformados, como é o caso do ex-militar Miguel Barbosa de Souza Costa; considerando que esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, a exemplo das decisões proferidas nos recursos especiais 966.142/RJ e 1.340.075/CE; considerando que o ato em exame contempla elevação de grau hierárquico por incapacidade definitiva a militar que já estava reformado e que já havia sido contemplado com proventos em posto superior ao da ativa quando da passagem para a reserva, pois possuía na ativa mais de 30 anos (Segundo Tenente), em desacordo com a legislação de regência ( Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , 5.411/2021-TCU-1a Câmara e 7.403/2021-TCU-2a Câmara, entre outros); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme o Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que Monica Delgado de Souza e Jorge Delgado de Souza fazem jus a proventos com base no posto/graduação de Segundo Tenente, e não de Primeiro Tenente; considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (RE 636.553/RS); considerando a presunção de boa-fé dos interessados; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU pela ilegalidade e negativa de registro dos atos; e considerando, por fim, que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada em sua jurisprudência. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegais os atos de pensão militar instituída por Miguel Barbosa de Souza Costa em benefício de Monica Delgado de Souza, no caso do ato inicial (no 38683/2022), e desta e de Jorge Delgado de Souza, no caso do ato de alteração (no 69341/2023), negando-lhes registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelos interessados até a data da ciência do presente acórdão pelo Comando da Marinha, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 025.480/2024-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Monica Delgado de Souza (XXX.632.007-XX) e Jorge Delgado de Souza (XXX.626.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando da Marinha que: 1.7.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar aos interessados com base no posto/graduação incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação aos interessados e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente caso não seja provido; 1.7.2. nos 30 (trinta) dias subsequentes, comprove ao TCU o conhecimento pelos interessados do teor desta deliberação; e 1.7.3. emita novo ato de pensão militar em favor dos interessados, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.